Tribunal: TJDFT
Processo: 0046525-80.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS INFRUTÍFEROS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo de contagem da prescrição intercorrente tem início automaticamente após a suspensão de que trata o §1o do artigo 921 do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do credor para dar andamento ao feito. Nada obstante, o exequente foi intimado nos autos a se manifestar quanto à prescrição intercorrente antes da sentença, portanto, atendido o princípio do contraditório.
2. Nos termos do § 4o do art. 921 do CPC, a suspensão da prescrição ocorre apenas uma única vez, e somente pode ser obstada na hipótese de efetiva comprovação da existência de bens penhoráveis. Caso contrário, o dispositivo não teria eficácia e as execuções permaneceriam por tempo indeterminado. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
3. Após a alteração promovida pela Lei n.o 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição no curso do processo. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.